Tribunal: STF
Processo: ARE 1361049
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Mara Batista Martins formalizou agravo contra decisão que inadmitiu o extraordinário ao fundamento de que careceria manifestação do Tribunal de origem em relação ao preceito constitucional tido por violado, incidindo na espécie o enunciado n. 282 da Súmula/STF. 



    Nas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta os fundamentos da decisão agravada. Alega que a matéria foi devidamente apreciada pelo acórdão recorrido, e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Passo a analisar o apelo nobre. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado: 



    Mandato. Ação de repetição de indébito de honorários contratuais c.c. pedidos indenizatórios moral e material. Improcedência da pretensão. Honorários retidos pelos advogados conforme o estabelecido em contrato, ou seja, 30% “sobre o valor deferido pela Justiça do Trabalho”. Retenção pelo advogado substabelecido legítima (arts. 664 e 667 e §§ do CCivil). Repetição de indébito e pedidos indenizatórios improcedentes. Sentença mantida. Apelo improvido. 



    A recorrente sustenta ter o pronunciamento violado o art. 100, § 1º da Constituição Federal. 



    Aduz que há provas robustas nos autos que confirmam que o patrono reteve, de forma indevida, 70% do valor da verba que é sua de direto e que essa possui natureza alimentar.



    É o relatório do essencial. Decido . 



    2. A matéria articulada nas razões recursais, relativa ao artigo tido por violado não foi debatida no acórdão recorrido, tampouco suscitada mediante os embargos de declaração, a atrair os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ARE 1.164.481 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.282.492 AgR e ARE 1.297.394 AgR,  ambos da relatoria do ministro Luiz Fux).



    De outra parte, ainda que se pudesse superar esse óbice, melhor sorte não socorreria à parte recorrente, eis que o Tribunal de origem, a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência e da análise das provas dos autos, manteve a sentença por entender que foi legítima a retenção dos honorários advocatícios e que não houve descumprimento contratual por parte dos patronos da causa. 



    Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo: 



    Os valores das 4 primeiras parcelas, no total de R$ 6.000,00, por acerto entre as partes cliente e advogados, foram destinados exclusivamente a pagamento de honorários - há prova nos autos de que a autora da ação pediu para que esse início de pagamento fosse destinado ao abatimento do seu débito pelos serviços que lhe foram prestados. Porém, por inadimplência da reclamada/devedora trabalhista, deu-se início à execução judicial do saldo de R$ 30.000,00, sobre o qual incidiu multa de 50% do seu valor, ou seja, mais R$ 15.000,00, e a multa processual civil de 10% pelo não pagamento temporâneo, totalizando R$ 49.500,00. 



    Ocorreu que num certo momento, e apesar de já estar inadimplente, a reclamada/devedora, efetuou mais 7 pagamentos de R$ 1.500,00, que seriam as parcelas de número 5 a 11, na conta do advogado Ricardo José Sabarense, sem comunicação prévia e sem identificação do depositante. Quando houve conhecimento de quem efetuou os depósitos e a que se referiam verificou-se que o valor depositado inicialmente (R$ 6.000,00) mais o valor depositado fora da execução (R$ 10.500,00) equivalia ao valor dos honorários de 30% “sobre o valor deferido pela Justiça do Trabalho”. É que o valor total “deferido pela Justiça do Trabalho” foi o de R$ 55.500,00, sendo 30% desse montante a importância de R$ 16.500,00. 



    Ora, se depois disso a autora da ação revogou os poderes que havia outorgado aos seus mandatários primitivos e contratou outro advogado para concluir a execução, não pode repassar aos réus o custo pela nova contratação e também não pode se negar a pagar os honorários advocatícios combinados.



    [...]



    Desta forma, nos termos do art. 664 do Código Civil, foi legítima a retenção dos honorários. 



    Não se vislumbra que tenha havido descumprimento contratual por parte dos réus. Questões atinentes a falta de ética ou a qualquer outra falta profissional devem ser analisadas pelo órgão de classe a que pertencem os apelados, mas não pelo juiz. 



    Não há, portanto, valor a ser repetido e tampouco dever de indenizar material ou moralmente a autora. 



    (grifei)



    Divergir de tais conclusões, nos termos do que articulado pela insurgente, demandaria, inexoravelmente, a prévia análise da legislação infraconstitucional de regência (Código Civil) e esbarraria no enunciado n. 279 da Súmula/STF, ante a necessidade de enfrentamento do conjunto probatório que levou o Tribunal de origem à conclusão ora impugnada.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    4. Quanto aos honorários, ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    5. Publique-se.



Brasília, 15 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator